Tribunal: TJMT
Processo: 1013754-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013754-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), LAERTE LAUREANO DA SILVA - CPF: 854.538.208-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA C/C REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PRESERVANDO O MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO QUE IMPÕE AO AUTOR APRESENTAR CONTRATO, SOB PENA DE EXTINÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RELAÇÃO DE CONSUMO - EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – PROVA QUE O JUIZ PODE ORDENAR AO BANCO PROCEDER À JUNTA AOS AUTOS – DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO.

Consoante a melhor interpretação do art. 6o, VIII, do CDC pelo STJ 'o Juiz pode ordenar ao banco réu a juntada de cópia de contrato e de extrato bancário, atendendo aos princípios da inversão do ônus da prova e da facilitação da defesa do direito do consumidor em Juízo' (RSTJ 154/438), bem como que 'o banco tem a obrigação de exibir em juízo a documentação que deve guardar, relacionada com o desempenho de sua atividade' (RSTJ 185/447).

Tratando-se de relação de consumo, dá-se a inversão do ônus da prova em favor do hipossuficiente, com a determinação à instituição financeira para que exiba a cópia do documento comum às partes, pois provém de melhores condições de exibir o instrumento contratual. O ajuizamento da ação revisional desacompanhada da cópia do contrato não enseja a inépcia, descabendo a extinção da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeitos suspensivo ativo recursal, interposto por
LAERTE LAUREANO DA SILVA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n o 1030003-77.2021.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c/c REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA c/c REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PRESERVANDO O MÍNIMO EXISTENCIAL
, que determinou a regularização da peça inicial, juntando-se cópia do contrato pelo autor, sob pena de extinção do feito.

Assevera que a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c/c REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA c/c REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PRESERVANDO O MÍNIMO EXISTENCIAL é referente ao contrato irregular firmado com o Autor que desde a oferta até a finalização do mesmo não teve ciência de todos os dados contratuais e após a assinatura digital colhida pelo agente financeiro não foi oportunizado nenhuma via do contrato perante ao Réu, sofrendo o Aautor com o custo excessivo que este passou a suportar após a assinatura do contrato, requerendo assim a repactuação do contrato dentro das suas condições financeiras preservando a dignidade do mesmo como consumidor idoso brasileiro” (id. 134983668 - Pág. 4).

Afirma que o Julgador de piso ao submeter a peça inaugural a apreciação determinou ao autor a juntada de cópia do contrato objeto da ação revisional. Contudo, o requerente, ora agravante, não tem em seu poder cópia do contrato.

Almeja “a reforma da r. decisão agravada é a medida adequada para o cumprimento dos princípios mais corriqueiros, como o da cooperação e da correlação, da aplicação da norma mais favorável ao consumidor e do instituto obrigatório da inversão ônus da prova tanto pelo CDC e do CPC uma vez que o Autor não recebeu o contrato e não tem como este produzir um contrato que não recebeu, cabendo a que é o polo que dentem o contrato junta-lo nos Autos” (id. 134983668 - Pág. 6/7).

Requer, assim, a suspensão da decisão agravada, até o julgamento final da via recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para que proceda a exclusão do dever do agravante de produzir prova diabólica em face das normas consumeristas, respeitando a segurança jurídica e as garantias constitucionais, bem como reconheça a nulidade da decisão prolatada e todos os atos derivados destas por ausência do cumprimento da legislação vigente no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a Constituição federal, o CDC e do Estatuto do idoso.

Tutela recursal deferida (id. 135162696 - Pág. 1/3).

As informações foram prestadas pelo Juízo singular (id. 136300683 - Pág. 1/2).

Certidão exarada pela Secretaria Cível, certificando o transcurso in albis do prazo para contraminuta (id. 139658682 - Pág. 1).

A parte agravada pugna pela devolução do prazo de apresentação das contrarrazões (id. 142337221 - Pág. 1).

A parte agravada aportou petitório aos autos (id. 142337221 - Pág. 1), pugnando pela restituição do prazo recursal; todavia, a pretensão foi indeferida (id. 149428676 - Pág. 1), sem insurgência recursal pelas partes, cf. id. 153855181 - Pág. 1.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 142560158 - Pág. 1/4).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente mencionado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeitos suspensivo ativo recursal, interposto por
LAERTE LAUREANO DA SILVA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n o 1030003-77.2021.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c/c REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA c/c REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PRESERVANDO O MÍNIMO EXISTENCIAL
, que determinou a regularização da peça inicial, juntando-se cópia do contrato pelo autor, sob pena de sob pena de extinção do feito.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a obrigação imposta ao autor/agravante de colacionar aos autos cópia do contrato de financiamento, sob pena de extinção.

DECIDO.

A ação de origem almeja revisão contratual da relação jurídica consumerista estabelecida entre os litigantes, consubstanciada pelo contrato de financiamento de bem móvel, cf. id. 64073603 - Pág. 2/3 - Ação de origem sob no 1030003-77.2021.8.11.0041.

Após marchas e contramarchas processual, o Julgador de piso exarou a seguinte decisão:

“
Vistos etc. Não obstante o requerimento de ID. 68198700, tenho que o juízo não pode retratar-se após proferir suas decisões/sentenças por livre iniciativa, devendo seus atos serem estáveis respeitando assim o princípio da segurança jurídica, portanto não conheço do pleito. Saliento que, caso exista inconformismo quanto a decisão proferida pelo juízo, a parte lesada deve procurar a via recursal. Por conseguinte, intimo o Autor para cumprir a determinação de ID. 65623921, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se
” (id. 70060362 - Pág. 1 - Ação de origem sob no 1030003-77.2021.8.11.0041).

Da decisão supramenciona, o agravante interpôs recurso em tela, com o escopo de reformar a
decisum
fustigada, ao argumento de que a relação submete aos ditames imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, por conseguinte, aplica-se a norma mais favorável ao consumidor e do instituto obrigatório da inversão do ônus da prova.

Com efeito, devem ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Vale ressaltar, que o autor em sua peça inaugural colacionou extrato do contrato
sub judice
(cf. id. 64073603 - Pág. 2/3 - Ação de origem sob no 1030003-77.2021.8.11.0041), fazendo, assim, prova mínima de suas alegações iniciais.

Além do mais, o entendimento do STJ, considera possível a realização de pedido incidental de exibição de documentos em ação revisional, não havendo necessidade de propositura de ação própria para tanto, como se pode ver do REsp REsp No 1.803.251 - SC que menciona:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).

2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).

3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.

Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).

4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.

4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.

4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.

5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.

6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.

7. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.803.251/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019.)

De igual modo, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INSURGÊNCIA DA AUTORA - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 282, DO CPC - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - FORMULAÇÃO DE PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 355 E SEGUINTES DO CPC - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJPR - 14a C.Cível - AC - 1449293-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: José Hipólito Xavier da Silva - Unânime - - J. 17.02.2016)(destaquei)

Outrossim, a melhor interpretação do art. 6o, VIII, do CDC pelo Col. Superior Tribunal de Justiça "o Juiz pode ordenar ao banco réu a juntada de cópia de contrato e de extrato bancário, atendendo aos princípios da inversão do ônus da prova e da facilitação da defesa do direito do consumidor em Juízo" (RSTJ 154/438), bem como que "o banco tem a obrigação de exibir em juízo a documentação que deve guardar, relacionada com o desempenho de sua atividade" (RSTJ 185/447).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente afastar a obrigação de exibição dos documentos pela parte agravante, sob pena de extinção, devendo, assim, ser dado regular prosseguimento da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023